Tribunal: STF
Processo: RHC 258661
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 957.320/MG, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, do Código Penal).



    Alega a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores e da contemporaneidade da prisão preventiva, referindo-se às condições pessoais favoráveis do recorrente e à suficiência das medidas cautelares alternativas.



    Requer, ao final:



    “Ante o exposto, pugna-se pela concessão liminar, a fim de impor a liberdade ao paciente, submetendo-o, se for o caso, às medidas cautelares (art. 319, CPP); com a expedição do “salvo conduto”. 



    No mais, requer o conhecimento e provimento do recurso para conceder a ordem de habeas corpus ex officio, a fim de, subsidiariamente: a) deferir a liberdade provisória do paciente; b) revogar a sua prisão preventiva; e c) substituir a custódia (art. 319, CPP); expedindo, em quaisquer das hipóteses, o “salvo conduto”, ou se houver nesse interregno o cumprimento do mandado de prisão expedido, o competente “alvará de soltura”.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO MODUS OPERANDI E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada após sentença condenatória que fixou pena de 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II, IV e V, e §2º-A do Código Penal). A defesa alegou a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos delituosos, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da prisão preventiva padece de ausência de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia; (ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo em elementos concretos do caso, especialmente quanto ao risco à ordem pública e à necessidade de aplicação da lei penal. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada com base em elementos concretos e atuais, como o comportamento do paciente e o risco à ordem pública. 



    5. O Tribunal de origem fundamentou a prisão na gravidade concreta dos crimes e no envolvimento do paciente em organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, evidenciando a sua posição de liderança e o modus operandi sofisticado e reiterado, além de sua fuga após soltura equivocada. 



    6. A fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF. 



    7. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada no momento de sua decretação, e não necessariamente na proximidade temporal dos fatos, especialmente diante de situações de fuga ou ocultação do acusado. 



    8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a revogação da custódia ou a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a fundamentação da prisão atende aos requisitos do art. 312 do CPP e está em consonância com o entendimento jurisprudencial. 



IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que denegou a ordem de habeas corpus no Tribunal local (edoc. 4, fls. 3-13):



    “E, de plano, verifica-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/09/2022 (ordem 03), tendo sido o mandado de prisão cumprido apenas em 13/12/2022 (ID 9679797953). 



    Contudo, em 11/05/2023 o paciente foi colocado em liberdade – equivocadamente – em razão de cumprimento de alvará de soltura expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, não sendo observada a existência de impedimentos, consistentes em outros mandados de prisão expedidos em desfavor do increpado, inclusive o referente aos autos n.º 5001394-59.2022.8.13.0450 – Comarca de Nova Ponte (ID 9829821934). 



    Diante da situação apontada, conforme ID 9861437754, em 11/07/2023, a il. Autoridade apontada coatora determinou a expedição de novo mandado de prisão (ID 9861710859) em desfavor de M.M.B. “em razão de sua evasão do sistema prisional”, não havendo, até a presente data, notícia do cumprimento do referido mandado, encontrando-se o paciente, portanto, foragido nestes autos.



    (...)



    In casu, como já salientado, o paciente foi colocado em liberdade nestes autos por equívoco, e não por ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo que, muito embora tenha sido expedido novo mandado de prisão em virtude da custódia cautelar anteriormente decretada, não se tem notícia, ainda, do cumprimento dele, encontrando-se M.M.B, portanto, foragido.



    (...)



    Assim, adentrando a análise do pedido de recorrer em liberdade, entendo presentes ao menos dois dos requisitos do artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública e da para assegurar a eventual aplicação da lei penal, fatores que impedem a concessão da ordem. 



    Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de ordem 03 (que decretou a prisão preventiva) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, que a situação do ora paciente é, com razão, digna de maior precaução por parte da il. Autoridade processante, pois, conforme restou consignado:



    (...)



    Com efeito, as circunstâncias referidas (mormente o suposto envolvimento do paciente em uma organização criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais, especialmente furtos e roubos, perpetrados, em tese, ao longo dos anos de 2020 a 2021 na região do “Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro”, sendo que o increpado e sua companheira possuíam, em tese, o “controle sobre as ações criminosas” e realizavam “os pagamentos pelos bens subtraídos, os quais eles encomendavam aos executores”) denotam a maior gravidade concreta do episódio. 



    Assim, verifico que há motivos mais que suficientes para o cerceamento da liberdade do paciente em prol do interesse social, como preservação da ordem pública, evitando-se que, solto, torne a delinquir, com base em dados objetivos dos autos. 



    Aliás, o Pretório Excelso e o augusto STJ têm entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar.



    (...)



    Não bastasse isso, conforme entendimento sedimentado deste eg. Tribunal de Justiça, em casos em que o paciente está foragido do local do evento, o decreto de prisão preventiva é legítimo e deve mesmo ser mantido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Tal como se vê do trecho do voto acima transcrito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ademais, a prisão preventiva foi também fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o estado de foragido do recorrente.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente